Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-07.2018.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001849-07.2018.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
TENILLE GOMES FREITAS, JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO: JAILTON DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

EMENTA

Apelação Cível. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO POR CLASSE E ADICIONAL POR QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 001/2016. MORA ADMINISTRATIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. Sentença que
julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor público municipal do magistério, condenando o ente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão por classe e do adicional por quinquênio, referentes ao período de março de 2016 a maio de 2018, com reflexos nas gratificações de regência e atividade de classe, e julgando improcedente a reconvenção voltada à anulação da unificação das matrículas do servidor. O servidor é professor municipal estatutário e teve os benefícios previstos na Lei Municipal nº 001/2016 implementados somente em junho de 2018, mais de dois anos após a entrada em vigor da norma. O Município pleiteou, em reconvenção, a declaração de nulidade da unificação administrativa de suas duas matrículas funcionais. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999 extingue o poder-dever da Administração de anular atos que gerem efeitos favoráveis ao destinatário, salvo comprovação de má-fé. O Município não demonstrou prejuízo ao erário nem má-fé do servidor, o que afasta a pretensão anulatória da reconvenção. A Lei Federal nº 9.784/1999 encerra princípio de segurança jurídica aplicável a toda a Administração Pública, independentemente de internalização expressa pelo ente municipal. O vínculo da Administração ao princípio da legalidade impõe a implementação espontânea e tempestiva dos direitos funcionais previstos em lei, sem que o servidor precise formular requerimento administrativo prévio. A mora de mais de dois anos na aplicação dos benefícios da Lei Municipal nº 001/2016 é injustificada e gera direito às diferenças salariais. A progressão por classe e o adicional por quinquênio integram o vencimento base e produzem reflexos diretos nas gratificações acessórias. Os contracheques e demonstrativos funcionais juntados pelo servidor comprovam o exercício do cargo e o não pagamento das vantagens no período questionado, satisfazendo o ônus probatório que lhe incumbia.
Apelação Cível
não
provida.